Tribunal: TJSP
Processo: 1073752-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência do embargado. Fomento Mercantil. Faturização. Securitização. Cláusula de recompra. Ilegalidade. Inocorrência.

SECURITIZAÇÃO. Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios com Coobrigação e Outras Avenças. Securitização de créditos, com a contratação de coobrigação do cedente pela inadimplência do devedor. Antecipação de recebíveis. O

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência. Insurgência do embargado. Fomento Mercantil. Faturização. Securitização. Cláusula de recompra. Ilegalidade. Inocorrência.

SECURITIZAÇÃO. Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios com Coobrigação e Outras Avenças. Securitização de créditos, com a contratação de coobrigação do cedente pela inadimplência do devedor. Antecipação de recebíveis. O embargante assumiu a responsabilidade não apenas pela existência, mas também pela solvência de tais créditos. Pacto de recompra. O cedente e o garantidor da obrigação reconhecem e admitem que o pacto de recompra, nos casos de inadimplemento do Sacado constante do título de crédito, é uma consequência natural da responsabilidade assumida pela solvabilidade do crédito, que, por sua vez, decorre dos efeitos legais do endosso e do aval. Embargada que, na qualidade de securitizadora, pode mover ação de regresso contra os embargantes-cedentes, não apenas na hipótese de vícios nos títulos, mas também em casos de inadimplemento injustificado da sacada. Responsabilidade do cedente e codevedor pela liquidação dos direitos de créditos cedidos à embargada, não se podendo falar em nulidade da cláusula de recompra.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Suspensão da execução. Descabimento. Na hipótese, o apelado é coobrigado, garantidor das obrigações oriundas do contrato de cessão de crédito. Entendimento consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073752-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONTINENTALBANCO SECURITIZADORA S/A, é apelado IDEMAR ANTONIO
FROLDI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação:
1073752-18.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Central Cível 8a Vara Cível
Juiz prolator:
Marcelo Barbosa Sacramone
Processo:
1073752-18.2019.8.26.0100
Apelante:
Continentalbanco Securitizadora S/A
Apelado:
Idemar Antonio Froldi Junior
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência.
Insurgência do embargado. Fomento Mercantil. Faturização.
Securitização.
Cláusula
de
recompra.
Ilegalidade.
Inocorrência.
SECURITIZAÇÃO. Instrumento de Cessão de Direitos
Creditórios
com
Coobrigação
e
Outras
Avenças.
Securitização de créditos, com a contratação de coobrigação
do cedente pela inadimplência do devedor. Antecipação de
recebíveis. O embargante assumiu a responsabilidade não
apenas pela existência, mas também pela solvência de tais
créditos. Pacto de recompra. O cedente e o garantidor da
obrigação reconhecem e admitem que o pacto de recompra,
nos casos de inadimplemento do Sacado constante do título
de crédito, é uma consequência natural da responsabilidade
assumida pela solvabilidade do crédito, que, por sua vez,
decorre dos efeitos legais do endosso e do aval. Embargada
que, na qualidade de securitizadora, pode mover ação de
regresso contra os embargantes-cedentes, não apenas na
hipótese de vícios nos títulos, mas também em casos de
inadimplemento injustificado da sacada. Responsabilidade do
cedente e codevedor pela liquidação dos direitos de créditos
cedidos à embargada, não se podendo falar em nulidade da
cláusula de recompra.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Suspensão da execução.
Descabimento. Na hipótese, o apelado é coobrigado,
garantidor das obrigações oriundas do contrato de cessão de
crédito. Entendimento consolidado na Súmula 581 do
Superior Tribunal de Justiça. “A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
3
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”. Sentença reformada. Recurso provido.
VOTO No 21788
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 210/213, aclarada às fls. 226/228, que julgou procedentes os embargos
à execução, “para extinguir a execução de título extrajudicial no
1075624-05.2018.8.26.0100, movida em face do executado Idemar
Antônio Froldi Junior”.
Em razão da sucumbência, condenou a embargada
ao pagamento dos honorários da parte adversa, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Recorre a embargada.
Diz que a operação travada entre as partes não se
consubstancia em fomento mercantil, uma vez que a atividade comercial
desenvolvida pela recorrente é a de securitização de recebíveis.
Alega que embora as operações de factoring e de
securitização se assemelhem, há peculiaridades a serem observadas.
Diz que “o contrato de cessão de crédito não se
confunde com fomento mercantil”.
Argumenta que as empresas securitizadoras são
sociedades de propósitos específicos, cuja atividade consiste na aquisição e
securitização de ativos empresariais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Assevera que o “Fomento Mercantil é desenvolvido por
sociedades personificadas, que atuam na prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, conjugado ou não, com a compra total
ou parcial de direitos creditórios”.
Aduz que “no caso do Contrato de Fomento, a empresa
de factoring presta um serviço de análise do crédito que lhe será cedido, recebe a
contraprestação por esse serviço e assume o risco pelo crédito adquirido, o que não
ocorre com a Securitizadora, que apenas e tão somente antecipa um crédito que já
fora adquirido pelo Cedente. De modo que não é crível isentar o Cedente da
recompra dos títulos cedido em caso de inadimplemento ou vícios que importam no
não pagamento”.
Assevera que “a relação havida entre as partes foi
de Securitização e não de factoring, portanto, a cláusula de pacto de
recompra dos títulos inadimplidos pela cedente é plenamente válida”.
Alega que o apelado figurou nas operações como
devedor solidário, se vinculando solidariamente a todas as obrigações
assumidas pela empresa Brasfood, no caso contratante e cedente.
Sustenta que constitui obrigação do cedente e do
garantidor
das
obrigações,
expressamente
prevista
em
contrato,
responsabilizar-se sobre a solvabilidade dos títulos cedidos, a qual não se
limita às hipóteses de vícios nos documentos de crédito, mas também aos
casos de inadimplemento injustificado por parte dos sacados.
Afirma a validade da cláusula de recompra inserida
no Instrumento Particular de Cessão e respectivo Termo Aditivo firmado
entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Menciona os artigos 296 e 297 do Código Civil para
defender a legalidade da cláusula de recompra inserida no Instrumento
Particular de Cessão e respectivo Termo Aditivo firmado entre as partes.
Assevera que o apelado não se opôs ao protesto do
título, além de ter arrolado o crédito perseguido nos autos da recuperação
judicial.
Diz que o crédito cedido pela via executiva está
embasado por Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e
Outras Avenças.
Defende a continuidade da execução contra o
devedor solidário da empresa em recuperação judicial.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 259/267).
Em atendimento à determinação de fl. 277, a
apelante procedeu à complementação do preparo (fls. 279/281).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
Trata-se de embargos à execução opostos por IDEMAR
ANTÔNIO FROLDI JUNIOR contra a execução que lhe move
CONTINENTAL BANCO SECURITIZADORA S/A.
O crédito in casu é oriundo de Instrumento Particular de
Cessão de Direitos Creditórios com Coobrigação e Outras
Avenças no 01024 firmado com a cedente BRASFOOD
LABORATÓRIOS S/A, figurando o ora embargante como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
6
garantidor solidário das obrigações.
O embargante e a BRASFOOD se obrigaram, pelo referido
contrato e seus aditivos, a ressarcir a Embargada
mediante recompra de títulos cedidos e não pagos.
Argumenta a embargante que, em razão da BRASFOOD
encontrar-se em recuperação judicial, as execuções contra
ela movidas estariam suspensas, sendo que tal suspensão
também aproveitaria aos devedores solidários, nos termos
do art. 6o da Lei 11.101/05.
Ademais, sustenta extinção da execução, aduzindo que o
negócio jurídico em questão se trata de contrato de
factoring, o que implicaria a assunção de riscos, pela
cessionária, dos títulos por ela adquiridos, riscos esses que
abarcam inclusive, eventual insolvência do devedor, razão
pela qual a nota promissória não pode ser acolhida como
garantia do contrato.
Requer também, reconhecimento de nulidade da cláusula
de recompra prevista em aditamento ao contrato, pois
contrário à natureza jurídica do contrato de factoring.
A embargada, às fls. 181/184, pugna pela rejeição aos
embargos, sustentando que sua interposição é medida
meramente protelatória e que a empresa não se enquadra
na categoria factoring, mas sim uma Securitizadora, de
modo que o negócio jurídico firmado é um instrumento
particular de cessão de direitos creditórios com coobrigação e outras avenças, que permite a
responsabilização da cedente em caso de eventual
inadimplência do devedor” (fls. 210/21).
Continentalbanco
Securitizadora
S.A.
ajuizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
7
execução de título extrajudicial contra Idemar Antonio Froldi Junior.
Alegou que no dia 11 de outubro do ano 2016,
celebrou com a empresa Brasfood Laboratórios S/A., na qualidade de
cedente, e Idemar Antonio Froldi, na qualidade de garantidor solidário das
obrigações, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios com
Coobrigação e outras Avenças, sob no 01024, documento este assinado por
duas testemunhas, que teria gerado a emissão de diversos Termos Aditivos,
que por seu turno não tiveram total adimplemento.
Referiu-se ao Termo aditivo no 09, vencido no dia
21/08/2017, no valor de R$133.697,66, com saldo pendente no importe de
R$101.492,64.
Afirmou que “e os títulos, objetos da presente
demanda: i) não foram pagos pelos sacados ou ii) foram pagos
diretamente pelos sacados a empresa Brasfood e esta não repassou o valor
à Exequente, ou iii) padecem de vícios que lhes retiram a validade, por
não representarem legítima operação comercial”.
Alegou que a empresa Brasfood e o executado, por
força do contrato, ficaram responsáveis por ressarcir a exequente mediante
“recompra dos títulos cedidos e não pagos” (cláusulas 15a e 21a).
Disse que as obrigações não se limitavam às
hipóteses de vícios nos documentos de crédito, mas ao inadimplemento
injustificado por parte dos sacados.
Pretendeu
receber
o
valor
atualizado
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
8
R$134.682,99.
Sustentou que cientificado do inadimplemento dos
títulos, o executado deveria ter entrado em contato com a exequente para
saldar seu débito. A inadimplência teria dado causa à exigibilidade do
contrato cuja executividade foi reconhecida na cláusula 20a.
Sustentou que a executividade do título foi
reconhecida no agravo de instrumento no 2267549-87.2015.8.26.0000 (fls.
108/114).
Juntou cópia do Instrumento Particular de Cessão de
Direitos Creditórios Com Coobrigação e Outras Avenças no 01024 (fls.
116/123), termo aditivo (fls. 123/127), nota promissória (fl. 128),
instrumento de protesto (fl. 131), planilha de débito (fl. 132).
Idemar Antonio Foldi Junior, executado, opôs os
presentes embargos.
Afirmou prejudicialidade externa.
Disse que a empresa cedente e também emitente da
Nota Promissória exequenda, encontrava-se em fase de recuperação
judicial, tendo seu processamento deferido pelo Juízo da 1a Vara de
Falências e Recuperação Judicial de Curitiba em 17/5/2018. Assim, todas
as ações executórias movida em face da recuperanda e sócio solidário
deveriam ser suspensas na forma do art. 6o da Lei 11.101/2005.
Sustentou que todo o negócio jurídico foi firmado
com a cedente/emitente/faturizada Brasfood, única destinatária dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
9
objetos do contrato.
Afirmou que o crédito está relacionado na
recuperação judicial.
Alegou inexigibilidade da Nota Promissória.
Sustentou que a cessão de crédito em discussão é
negócio jurídico por meio do qual o credor (Brasfood) transferiu para a
embargada seus direitos numa relação obrigacional firmada com terceiro
devedor/sacado.
Disse que a embargada não demonstrou a ocorrência
de vícios no instrumento de cessão, tampouco o pagamento pelo sacado
diretamente à Brasfood.
Aduziu que em contrato de factoring, a faturizadora,
ou cessionária (embargada) assume os riscos da compra dos títulos em
razão de “ágio que recebe à título de remuneração pela operação”.
Pretendeu
a
extinção
da
execução
pela
inexigibilidade da nota promissória que a instruiu.
Alegou que “embora o artigo 296 do Código Civil
autorize, mediante pacto expresso, estipulação de responsabilidade do cedente em
caso de insolvência do devedor do título, a assunção pela factoring do risco
decorrente do inadimplemento dos títulos é essencial à atividade de fomento
mercantil”.
Sustentou a ilegalidade da cláusula de recompra
(cláusula 15a) porque descaracterizaria o contrato de fomento mercantil
para adquirir roupagem de um contrato de desconto bancário, que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
10
privativo das instituições financeiras (fls. 1/14).
Em impugnação, a embargada afirmou ser pessoa
jurídica de direito privado que realiza operações de “securitização de
recebíveis”.
Sustentou que, no caso, o credor de devedor em
recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios contra os
coobrigados.
Afirmou a legalidade dos termos da avença,
asseverando que “é empresa atuante na área de securitização de
recebíveis, prestando serviços a pessoas jurídicas mediante celebração de
operações de cessão de direitos creditórios”.
Alegou o cabimento da execução e que a
embargante é responsável pelo adimplemento do título cedido.
O embargante se manifestou e juntou documentos
(fls. 196/209).
Após, sobreveio o decisório monocrático que julgou
procedentes os embargos à execução, “para extinguir a execução de título
extrajudicial no 1075624-05.2018.8.26.0100, movida em face do executado
Idemar Antônio Foldi Junior”. (fls. 210/213, 226/228).
Respeitado
entendimento
diverso,
a
sentença
comporta reforma.
Tanto na atividade de faturização como de
securitização, há recebimento antecipado de créditos vincendos, mas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
11
securitizadoras, ao contrário das factorings, não se responsabilizam pelo
inadimplemento do crédito, podendo acionar a empresa cedente e
devedores solidários.
As partes celebraram “Instrumento de Cessão de
Direitos Creditórios com Coobrigação e Outras Avenças no 01024”, no
qual a Brasfood Laboratórios S.A. figurou como cedente, Idemar Antonio
Froldi Junior, como garantidor, e Continentalbanco Securitizadora S/A.,
como cessionária (fls. 116/122).
Constou que “o CEDENTE objetiva a antecipação
de seus recebíveis de crédito visando atender às suas necessidades
financeiras e que a CESSIONÁRIA deseja adquirir estes recebíveis de
crédito para atender ao seu objeto social” (fl. 117).
Como se sabe, no contrato de cessão de crédito, uma
das partes transfere a terceiro, seus direitos em uma relação jurídica
obrigacional.
A factoring opera mediante a transferência do risco
do inadimplemento do título ao faturizador. Pela cessão de crédito, o
cedente se responsabiliza pela existência da dívida no momento da cessão
(art. 295 do Código Civil.). Nesse caso, somente terá direito de ação em
face do faturizado se a dívida estiver eivada de vício que a invalide.
No caso dos autos, diversamente do alegado pelo
embargante, do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios
com Coobrigação e Outras Avenças” (fls. 116/122), se verifica operação
de securitização de créditos, com a contratação de coobrigação do cedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
12
pela inadimplência do devedor.
O embargante assumiu a responsabilidade, não
apenas pela existência, mas também pela solvência de tais créditos,
conforme cláusula 12a: “Com fulcro nos artigos 295, 296 e artigo 914 do
Código Civil, e a legislação cambiária aplicável, o CEDENTE e o (s)
GARANTIDOR(ES)
das
obrigações
assumem
toda
e
qualquer
responsabilidade relativa à existência e solvência do(s) crédito (s) cedido
(s), inclusive aquele(s) relacionado (s) a casos fortuitos ou de força
maior”.
O pacto de recompra (coobrigação) foi estipulado na
cláusula 15a. O parágrafo quinto estabeleceu que o cedente e o garantidor
da obrigação “reconhecem e admitem que o pacto de recompra, nos casos
de inadimplemento do(s) Sacado (s) constante (s) do (s) título (s) de
crédito (s), é uma consequência natural da responsabilidade assumida
pela solvabilidade do crédito, que, por sua vez, decorre dos efeitos legais
do endosso e do aval” (fls. 119/220).
Assim, evidente a responsabilidade do cedente e
codevedor pela liquidação dos direitos de créditos cedidos à embargada,
não se podendo falar em nulidade da cláusula de recompra.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato de
Cessão de Crédito e Aquisição de Direitos de Crédito e
Outras Avenças. Sentença de improcedência. Insurgência
Ao juiz é facultada a formação do seu livre convencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
13
- Magistrado já possuía elementos suficientes à sua
convicção Questão de direito que prescindia da realização
de prova pericial Inobstante a tese sustentada pelos
devedores, tem-se que o Contrato de Cessão e Aquisição
de Direitos de Crédito e Outras Avenças, assinado pelo
devedor e por duas testemunhas, preenche os requisitos
do art. 784, III, do CPC Preliminares afastadas - Tanto as
empresas de securitização como as de factoring
adquirem
ativos
empresariais
ofertados
por
empresas que comercializam bens e mercadorias ou
prestam serviços a prazo, todavia, as primeiras o
fazem para promover sua atividade empresarial,
enquanto que, para as segundas, a aquisição dos
recebíveis é sua atividade finalística. Análise do
contrato que faz concluir pela contratação de
securitização e não de fomento mercantil. Contrato
entabulado entre as partes que de forma expressa
previu
que
a
cedente
se
responsabiliza
solidariamente pela solvência dos devedores frente
à cessionária. Suspenção da execução em razão da
concessão de Recuperação Judicial que não se plica
ao caso - Sentença mantida Sucumbência majorada -
Apelo desprovido (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado,
apelação
no
1001278-08.2016.8.26.0180,
Relator
Desembargador Jacob Valente, julgado em 12 de junho de
2019, v.u, g.n.).
Embargos à execução por título extrajudicial Duplicatas
inadimplidas Instrumento Particular de Cessão de
Direitos Creditórios com Coobrigação e Outras
Avenças Operação de securitização de recebíveis
Cláusula de Recompra e de responsabilidade pela
solvabilidade do crédito cedido, nos termos dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
14
914 e 296 do Código Civil Cabimento da cobrança
nesta hipótese, em face da cedente, por não se
tratar de operação de factoring Naturezas distintas
Improcedência dos embargos é medida que se impõe
Afastamento da multa por interposição de embargos de
declaração protelatórios Recurso provido (TJSP, apelação
no 1009466-75.2017.8.26.0011, Relator Desembargador
Thiago de Siqueira, julgado em 20/3/2019, g.n.).
Em relação à possibilidade de o exequente perseguir
o crédito sujeito à recuperação judicial, a Lei de Falência, em seu artigo 49,
§1o, de forma expressa, dispõe que “os credores do devedor em
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Na hipótese, o apelado é coobrigado, garantidor das
obrigações oriundas do Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Creditórios com Coobrigação e Outras Avenças no 01024 (fl. 122).
Os efeitos da recuperação judicial das empresas
(devedoras principais) não atingem as obrigações do garantidor, que
responde pessoalmente, não estando submetido aos regramentos da
recuperação judicial ou falência.
Embora a lei em questão trate das dívidas da
recuperanda como novação, tal fato não tem o condão de afastar as
garantias da dívida e impedir que o débito seja cobrado junto aos
devedores solidários.
É o entendimento consolidado na Súmula 581 do
Superior Tribunal de Justiça: “A recuperação judicial do devedor principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
15
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória”.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52,
INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC: 'A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos
da Lei n. 11.101/2005'. 2. Recurso especial não
provido” (REsp 1333349/SP, rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, julgado em 26/11/2014, g.n.).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
invertendo os ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073752-18.2019.8.26.0100 -Voto no
16
HELIO FARIA
Relator